Tribunal: STF
Processo: HC 83276
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70 E
ART. 148, CAPUT, TODOS C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
1. Negativa de
participação, intelectual ou material, no cometimento da infração
penal que demanda o exame de prova. Inadmissível em sede de habeas
corpus.
2. Alegação de prescrição retroativa, somente agora
suscitada, que não se conhece por deficiência da instrução do feito
e para que a eventual supressão de instâncias não prejudique a
paciente. Conveniência de que o requerimento seja submetido ao juízo
 de execução.
3. Habeas corpus conhecido em parte, e, nessa parte,
indeferido.